Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-14.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor em face da Fazenda do Estado de São Paulo contra

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor em face da Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de tutela de urgência, com vistas a excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica e obter restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) verificar se a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986/STJ beneficia o recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive a energia elétrica, por expressa previsão constitucional (CF, art. 155, II) e legal (LC 87/96 e Lei Estadual n. 6.374/89).
4. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 986, REsp 1.163.020/MT) estabelece que as tarifas TUST e TUSD, quando lançadas na fatura do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.
5. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.041.816/SP (Tema 956), afastou a repercussão geral, para reconhecer se tratar de matéria infraconstitucional.
6. A modulação de efeitos definida pelo STJ beneficia apenas os contribuintes com liminares vigentes concedidas até 27/03/2017, hipótese que não se aplica ao recorrente, cuja demanda não contou com tutela provisória vigente.
7. A existência da ADI 7.195/DF no STF não justifica a suspensão do processo, pois a liminar concedida não determinou o sobrestamento das ações em curso.
8. A aplicação imediata dos precedentes firmados em recursos repetitivos e repercussão geral é obrigatória, independentemente do trânsito em julgado, conforme orientação do STF e do STJ (CPC, arts. 927, III, 1.039 e 1.040).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, II, e art. 93, IX; CTN, art. 97, IV; CF, art. 150, I; ADCT, art. 34, § 9o; LC 87/1996, arts. 12, XII, 13, §1o, II, "a"; Lei Estadual n. 6.374/89, arts. 2o, VIII, 8o, VI, 24, I; CPC, arts. 927, III, 1.039, 1.040 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/MT, Tema 986, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STF, RE 1.041.816/SP, Tema 956, Plenário, j. 01.12.2017; STF, Rcl 30003 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt no REsp 2.056.945/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.06.2023; TJSP, IRDR n. 2246948-26.2016.8.26.0000, Corte Especial, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 19.07.2024.